Tribunal: TJDFT
Processo: 0765793-19.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0765793-19.2023.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GISELIA LUCIA GONCALVES PIRES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de apelação em que a parte recorrente deixou de comprovar, no ato da interposição do recurso (art. 1.007, CPC), o respectivo preparo recursal. Da análise dos autos, vê-se que o recurso fora interposto no dia 12 de dezembro de 2024, sendo que o preparo somente fora recolhido no dia 16 de Dezembro de 2024 (ID 69461351). Dessa forma, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a recorrente comprove, nos termos do art. 1.007, §4o, CPC, o recolhimento, em dobro, do preparo recursal, sob pena de deserção e consequente não conhecimento do apelo. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora